Tribunal: TJDFT
Processo: 0715338-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715338-35.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0033881-67.1998.8.07.0001 AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: FUNDACAO REDE FERROVIARIA DE SEGURIDADE SOCIAL REFER DESPACHO Em análise ao feito originário, observo que o laudo pericial do assistente técnico da executada/agravante (ID Num. 117160244 dos autos originários) não faz menção a possível erro de avaliação do valor das benfeitorias do imóvel, relacionado, especificamente, à movimentação de terras. Os questionamentos realizados pelo assistente técnico foram respondidos pelo perito sob ID Num. 117416197. A seguir, foi oportunizada manifestação das partes sobre a resposta, tendo o executado/agravante permanecido inerte, conforme certificado sob ID Num. 119591978. Ato contínuo, foi proferida a decisão ora agravada (ID Num. 119657516), rejeitando a impugnação ao laudo pericial, contra a qual foram opostos embargos de declaração (ID Num. 120963801) em que, pela primeira vez, foi aventada a tese de eventual erro de avaliação por não ter sido considerado o movimento de terra realizado em um dos lotes. Dessa forma, a princípio, a questão suscitada neste agravo não foi tratada na decisão recorrida. Assim, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual falta de dialeticidade recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, DF, 29 de maio de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora